Tribunal: TJSP
Processo: 1012449-48.2025.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento à apelação da autora – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao fundamento determinante do julgado, relativo à sucumbência da própria autora e à vedação da reformatio in pejus – Embargos de fundamentação vinculada – Não enquadramento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento à apelação da autora – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios – Ausência de impugnação ao fundamento determinante do julgado, relativo à sucumbência da própria autora e à vedação da reformatio in pejus – Embargos de fundamentação vinculada – Não enquadramento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos não conhecidos.